Tribunal: TJDFT
Processo: 0744465-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744465-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIAN SANTANA DA SILVA APELADO: SAUDE RIO E MAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Lilian Santana da Silva em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação monitória ajuizada em seu desfavor constituiu em título executivo o título monitório, ante sua revelia. Da leitura da apelação interposta, vê-se que, nas razões recursais, a parte apresenta matéria de defesa que deveria ter sido tratada em embargos monitórios, os quais não foram apresentados no prazo legal. Assim, e em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se à apelante LILIAN SANTANA DA SILVA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da suposta ocorrência de inovação recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora